Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-44.2020.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1001617-44.2020.8.11.0050
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em face do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA daquela comarca, nos autos da Ação de Retificação Salarial n. 100161744.2020.8.11.0050, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, em substituição processual a Adão José de Souza Brito contra o Município de Campo Novo do Parecis.
Sustenta o Juízo Suscitante que a ação de base visa o reenquadramento funcional do Autor, com o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes.
Alude que o valor individual da causa é o critério principal para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo irrelevante, para tanto, a complexidade da matéria ou a necessidade de realização de perícia contábil.
Cita precedentes em reforço à sua tese.
Requer o processamento do conflito e seu julgamento (id, 80226466).
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado (Juizado Especializado da Fazenda Pública da comarca de Campo Novo do Parecis) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora